Tribunal: TJBA
Processo: 0501360-27.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501360-27.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: MANOEL TEOFILO DA SILVA NETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa. 2 - Execução fiscal ajuizada em 27/04/2016 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.613,45. Proferido despacho citatório em 08/06/2016, com confecção de carta de citação. Ausência de informação quanto ao cumprimento da diligência. Município intimado a manifestar interesse no prosseguimento e a apresentar planilha atualizada do débito. Certificada a inércia e proferida sentença extintiva, sem nova intimação específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando não demonstrada a efetiva tentativa de citação do executado e ausente intimação pessoal do exequente para suprir eventual omissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O STJ, no julgamento do Tema 314, firmou entendimento de que a extinção da execução fiscal por inércia da Fazenda Pública exige regular intimação para impulsionamento do feito e observância do procedimento previsto nos arts. 40 e 25 da Lei nº 6.830/1980. 5 - A citação do executado constitui ato essencial à formação da relação processual. Não comprovada a efetiva tentativa de concretização do ato citatório, não se pode imputar ao exequente abandono do processo. 6 - A inércia apta a justificar a extinção pressupõe descumprimento de dever processual claro após intimação regular e específica, o que não ocorreu. 7 - A extinção imediata da execução, sem a observância do rito próprio da Lei nº 6.830/1980 e sem prévia intimação pessoal do exequente, viola a disciplina especial do processo executivo fiscal e o art. 485, § 1º, do CPC. 8 - Não configurada a inércia qualificada exigida pelo ordenamento jurídico, mostra-se indevida a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501360-27.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado MANOEL TEOFILO DA SILVA NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,